Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-02.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-02.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TATIANA DE ALCANTARA PONTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, fixando honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa pela parte autora;
(ii) analisar a proporcionalidade da condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa pela parte autora está caracterizado nos autos, com base na certidão que atesta sua inércia, após intimação pessoal para regularização da representação processual, em conformidade com o art. 76, § 1º, I, e art. 485, III, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observa os critérios de proporcionalidade e equidade, considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.212,00), não sendo desarrazoada ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O abandono da causa pelo autor, devidamente comprovado e precedido de intimação pessoal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. A fixação de honorários advocatícios em montante proporcional ao valor da causa, com base na equidade, atende ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 77, V; 85, § 2º; 274, parágrafo único; 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0020640-31.2009.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, julgado em 03/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800561-02.2022.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
TATIANA DE ALCANTRA PONTES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, nos autos da ação ajuizada por Tatiana de Alcântara pontes, extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, configurado o abandono da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, c/c art. 485, inciso III, do CPC.

Custas pela autora.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais),
com base na apreciação equitativa (art. 85, § 2º, CPC), tendo em consideração o ínfimo valor atribuído à causa.

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.
Santarém, datado e assinado digitalmente.

FELIPPE JOSÉ SILVA FERREIRA

Juiz de Direito Auxiliando a 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém”

O apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a necessidade de revisão da condenação em honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade do montante fixado. (id. 20755302)

A parte apelada apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. (id. 20755312)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 22032397)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, c/c art. 485, inciso III, do CPC, condeno a parte autora em honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A sentença recorrida extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte autora, que não atende à intimação pessoal para regularizar sua representação processual. Tal procedimento encontra respaldo nos elementos dos autos, notadamente na certidão que comprova a inércia da parte (ID 85738564).

É pacífico na jurisprudência que, diante da configuração do abandono da causa, cumpre ao magistrado extinguir o processo. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PROMOVIDA. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil, em razão de inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular andamento do feito por mais de 30 dias. 2. Consoante art. 77, inciso V, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento constante dos autos. 3.
Caracterizado o abandono da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00206403120098070004 - Segredo de Justiça 0020640-31.2009.8.07.0004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o montante fixado em R$ 1.000,00 observa o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.212,00). Não se verifica desproporcionalidade na fixação, havendo respeito ao critério de equidade.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não apresenta vícios ou injustiças que justifiquem sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto por
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 17/02/2025